Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014317-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): CLEBERSON FELEX DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEBERSON FELEX DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá, na ação penal (código 616210), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/06 - (http://pje.tjmt.jus.br/).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada medidas cautelares alternativas (ID 49389977), com documentos (ID 4938979 /ID 4938980).
Relatos.
Em 24.1.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelo Policial Militar João Batista de Almeida, o declarou, em suma, que “visualizou um cidadão caminhando, o qual ao perceber a presença da viatura empreendeu em fuga; (...) que o suspeito jogou dois tabletes de substância análoga a maconha e uma porção menor da mesma substância idêntica”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento, sobretudo, pela confissão do indiciado.
[...] No que diz respeito ao periculum libertais verifico que diante da grande quantidade de entorpecente que foi localizado e apreendido (02 quilos de maconha em tabletes) e o fato do indiciado ter confessado a prática do crime de tráfico de drogas (disse que era só levar uma droga que estava escondida em uma árvore em um terreno baldio no Bairro Bela Vista), justifica-se a custódia cautelar do indigitado por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).
[...] Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado. Note-se que no termo de interrogatório o indigitado declarou se encontrar desempregado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado.
[...] Por derradeiro, levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do indigitado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: Converto a prisão em flagrante de CLEBERSON FELEX DA SILVA em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantida separada dos que já tiverem condenação definitiva; SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.. ” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema Primus).
Em 25.3.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, sendo: 02 (dois) tabletes de “maconha” pesando 1,980kg (um quilograma e novecentos e oitenta gramas), e 01 (uma) porção de “maconha” que pesou 25,40g (vinte e cinco gramas e quarenta centigramas). (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – Sistema Primus)
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia para converter o flagrante em prisão preventiva, ao considerar a quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 2kg), bem como para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, “haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado”.
A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.9.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
Na hipótese, o paciente é primário e demonstrou possuir endereço certo no distrito da culpa [Av. Primavera, no 304, Canjica, Cuiabá]; bem como estar trabalhando na função de motoboy na Pizzaria Domingo’s Caldos e Lanches, desde 1.8.2014, conforme declaração juntada pelo impetrante (ID. 49389978), sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, até prova em contrário.
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016), sobretudo porque, a droga apreendida [maconha], decorrente da apreensão em ronda policial de rotina, deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 4.3.2016).
Registra-se, ainda, no momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime cometido com violência (STJ, HC 564.128/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 30.6.2020).
Nesse quadro, ao ponderar a quantidade não expressiva da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostram-se recomendáveis as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; (STJ, HC 299.890/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma – 23.10.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, entre as quais o monitoramento eletrônico se viável, sob pena de revogação.
Por feito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO